Tribunal: STF
Processo: RE 78748
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-09
Data de publicação: 1974-12-09

Ementa:
CASAMENTO PELO REGIME DE COMUNHAO DE BENS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PROPOSTA PELA MULHER CONTRA O MARIDO NA SUA VIGENCIA. INVIABILIDADE.
MOTIVAÇÃO. II. SOMENTE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE
HOMOLOGAR O DESQUITE AMIGÁVEL E A PARTILHA PROCEDIDA E QUE FINDA A
SOCIEDADE CONJUGAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.